Tribunal: TJPA
Processo: 0805526-11.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805526-11.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

AGRAVADO: ITALO ROMULO PESSOA SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DE OBJETO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO CONSIDERANDO QUE O PROCESSO FOI SENTENCIADO, FICA PREJUDICADO O EXAME DO RECURSO.

I. Caso em exame
.

1.Agravo interno interposto pelo CEBRASPE contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento em mandado de segurança impetrado por Ítalo Rômulo Pessoa Sousa.

II. Questão em discussão.

2.A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno perdeu seu objeto em razão da superveniência de sentença no processo principal.

III. Razões de decidir

3.
Com a prolação de sentença no processo de origem, a controvérsia do agravo de instrumento perdeu objeto, tornando o agravo interno prejudicado.

4.
Nos termos do art. 932, III, do CPC, o recurso não deve ser conhecido quando o objeto do litígio já foi solucionado em juízo de mérito.

IV. Dispositivo e tese
.

5.Agravo interno não conhecido. Tese de julgamento: "É prejudicado o agravo interno quando, após sua interposição, sobrevém sentença de mérito no processo principal, resolvendo a controvérsia que motivou o agravo de instrumento."

...........................................................................................

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 416569, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 08/05/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade de votos, julgar
PREJUDICADO
o pedido, por perda de objeto, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. (o) Sra.(o) Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto pelo
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE),
em desfavor da Decisão Monocrática proferida por este Relator ao Id. 19501090, o qual julguei pelo improvimento, nos autos do mandado de segurança impetrado por
ITALO ROMULO PESSOA SOUSA
, ora agravado.

Inconformado com a decisão o agravante, alega em síntese que
o edital é a lei do concurso, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos, e que as regras EDITALÍCIAS foram estritamente observadas. Argumenta que o Agravado não impugnou o edital oportunamente e que o Judiciário não pode interferir nos critérios de avaliação da Banca Examinadora, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes (art. 2º da CF).

Ante o exposto,
requer a reforma da decisão agravada e a suspensão dos efeitos da tutela concedida.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme
(Id. 20480876).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo a proferir o voto.

Após consulta ao sistema PJe deste TJ/PA, constata-se, de fato, que
houve a perda do objeto do presente recurso
, ante a prolação de sentença pelo juízo originário. Eis a parte dispositiva da
sentença

(Id. 119959600 – autos originários), verbis:

Impõe-se o improvimento do pedido.

VII – Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA para JULGAR EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO na forma do art. 487, I do CPC.

VIII – Sem custas e sem honorários na forma da lei.

IX – Observado o prazo para recurso, certifique-se e arquivem-se os autos.

Acerca da perda do objeto, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra "Código de Processo Civil Comentado", 8ª ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 1041, anotam:

"Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado."

O art. 932, III do Código Processual Civil/2015 preceitua:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível,
prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifo nosso)

Com efeito, vislumbra-se que o objeto da ação principal já foi solucionado pelo juízo a quo, motivo pelo qual a análise do Agravo interno encontra-se prejudicado. Isso ocorre porque o provimento ou desprovimento de tal recurso resta sem efeito diante da solução do litígio.

Nesse sentido colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça que apresenta a mesmo entendimento.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO EXTREMO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2). 2. O feito trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória de primeiro grau, cujo acórdão foi objeto do Recurso Especial. Entretanto, conforme consulta ao portal eletrônico do egrégio TJ/PR, o processo em primeira instância já foi sentenciado, encontrando-se atualmente fase de cumprimento de sentença. 3. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento (AgRg no REsp. 1.485.765/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 29.10.2015). 4. Agravo Interno da Sociedade Empresária a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no AREsp: 416569 PR 2013/0348105-3, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Data de Julgamento: 29/04/2019, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 08/05/2019 – (grifei).

Em razão do exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil,
não conheço do recurso porque manifestamente prejudicada a sua análise.

Decorrido, “
in albis”
, o prazo recursal da presente decisão, certifique-se o seu trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição deste Tribunal.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como mandado de citação/intimação/notificação.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data e hora registradas no sistema.

Des.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 16/09/2024